Tribunal: TJSP
Processo: 1000836-40.2019.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Legitimidade passiva – Imóvel registrado em nome da CDHU – Negociação entre particulares – Pretensão da cessionária à obtenção da escritura definitiva – Aplicação da Teoria da Asserção - Extinção afastada - Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000836-40.2019.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante ROSANGELA
DE FÁTIMA PAULETTI, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANISTICA DE SOROCABA - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-40.2019.8.26.0470 -Voto no 19.405
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1000836-40.2019.8.26.0470
Comarca:
Porangaba (Vara Única)
Apelante:
Rosangela de Fátima Pauletti
Apelada:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbanistica
de Sorocaba - CDHU
Juiz:
Miguel Alexandre Correa França
Voto n. 19.405
EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Legitimidade
passiva Imóvel registrado em nome da CDHU Negociação
entre particulares – Pretensão da cessionária à obtenção da
escritura definitiva Aplicação da Teoria da Asserção - Extinção
afastada - Sentença anulada - Recurso provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando a autora
que seu genitor, em 22/04/1997, comprou de forma verbal e pagou
integralmente em favor da requerente, o imóvel descrito na inicial, integrante
de projeto implementado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbanístico
CDHU, havendo negociado com Guilhermina Vaz da
Conceição, herdeira do mutuário originário, Camilo Venâncio de Oliveira, e
diante da revogação da procuração pública outorgada pela vendedora, já
falecida, que autorizava a transmissão do imóvel para a autora, a requerida se
recusou a realizar a transferência de titularidade sobre o bem no âmbito
administrativo, pelo que requer seja condenada a transferir os direitos do bem
em seu favor.
A r. sentença extinguiu liminarmente o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por considerar a
CDHU parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda (fls. 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-40.2019.8.26.0470 -Voto no 19.405
3
A autora apelou afirmando que o primeiro mutuário e sua
herdeira, vendedora do imóvel, faleceram sem deixar sucessores conhecidos,
inviabilizando a obtenção da documentação necessária à transferência do
imóvel, pelo que requer seja declarada nula a sentença e determinado o
prosseguimento da fase de conhecimento da ação (fls. 73/77).
É o Relatório.
A autora insurge-se contra a r. sentença, que extinguiu o
feito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da CHDU, sob o fundamento de
que "a requerente 'adquiriu' o imóvel de terceiro e da pessoa que adquiriu ou
de seus sucessores deverá obter a documentação necessária para transferência
da propriedade junto ao CDHU".
O imóvel está registrado em nome da CDHU, o que em
princípio a legitima "ad causam" para a ação em que se pretende a
transferência da propriedade.
Pela aplicação da Teoria da Asserção "as condições da
ação são verificadas em abstrato, tomando-se por verdadeiras as assertivas do
demandante na petição inicial "(REsp 1324430/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 28/11/2013;
REsp 1354983/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 22/05/2013), sendo entendimento que
"as condições da ação devem ser aferidas a partir da teoria da asserção,
reconhecendo-se a legitimidade passiva 'ad causam' pelos argumentos
aduzidos, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito
responsável pela violação do direito subjetivo do autor" (REsp 1805473/DF,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-40.2019.8.26.0470 -Voto no 19.405
4
A autora afirma que o financiamento está quitado, o que
em princípio não seria óbice à negociação feita sem autorização da CDHU, e
há ainda uma procuração por instrumento público da herdeira do mutuário
outorgando poderes amplos, gerais e ilimitados a Carlito Pauletti, em caráter
irrevogável e irretratável a outorgar escritura definitiva de venda e compra em
favor da apelante sua filha.
Tal documento tem natureza de verdadeita cessão de
direito.
Como aduz o Desembargador Cláudio Godoy1, já no
direito anterior, o mandato com a cláusula in rem propriam ou em in rem
suam era irrevogável, instituído no interesse do mandatário que "é nomeado
para agir no seu próprio interesse, por isso ficando dispensado de qualquer
prestação de contas. Pelo mesmo motivo é que essa espécie de mandato é
irrevogável e não se extingue com a morte do mandante ou mandatário".
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça que: "a
procuração in rem suam não encerra conteúdo de mandato, não mantendo
apenas a aparência de procuração autorizativa de representação. Caracteriza-
se, em verdade, como negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos que
dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes
gerais, no exclusivo interesse do outorgado. A irrevogabilidade lhe é ínsita
justamente por ser seu objeto a transferência de direitos gratuita ou onerosa"
(REsp 303.707/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 15/04/2002, p. 216).
Assim respeitada a convicção do I. Magistrado, deve
haver o regular prosseguimento do processo, com a citação da CDHU.
1 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Código Civil Comentado. Coord. Cezar Peluso. 7a ed. Barueri: Manole,
2013, p.690-1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-40.2019.8.26.0470 -Voto no 19.405
5
Pelo exposto, ANULA-SE a r. sentença, nos termos da
fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica